Tribunal: TJES
Processo: 5003269-94.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003269-94.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALMIR DE JESUS CELESTINO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

12/09/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL Nº
5003269-94.2022.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Julgamento suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 13/02/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Neste Processo, o Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida votou como relator em substituição ao Desembargador Adalto Dias Tristão e julgou improcedente o pedido revisional.

O Desembargador Willian Silva acompanhou e o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu vista dos autos.

Com a palavra Desembargador Pedro.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Pedi vista dos autos e julgo improcedente o pedido revisional, acompanhando o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Todos os desembargadores, até agora, julgaram improcedente o pedido revisional.

Indago aos demais colegas se há alguma divergência ou pedido de vista?

(Todos os desembargadores acompanharam o mesmo entendimento)

Não havendo, julgamento unânime, decisão, improcedente, nos termos do voto do Eminente Relator.

O relator para o acórdão é o Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista para melhor análise do contexto fático que permeia o pedido revisional.

Após atento estudo dos autos, não tenho qualquer reserva em acompanhar integralmente o bem lançado voto do douto Relator, especialmente por também compreender que a defesa pretende fazer da Revisão Criminal nova via recursal, revolvendo matéria já enfrentada à completude por esta Corte durante a tramitação da ação penal.

Por esses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

Acompanho voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5003269-94.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALMIR DE JESUS CELESTINO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA DA SILVA BENFICA - ES34458, CRISTIANO CABRAL DE SOUZA - ES34579

VOTO

Sr. Presidente e eminentes Desembargadores, de início registro que c
onheço do pedido revisional, porquanto presentes os pressupostos necessários à admissão da ação, havendo, inclusive o trânsito em julgado da decisão condenatória (documento colacionado ao PJE sob o ID nº 2454013).

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
VALMIR DE JESUS CELESTINO DE SOUZA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença oriunda da ação penal nº 0001421-52.2013.8.08.0040, originária da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) durante o mês de março de 2013, o denunciado
VALMIR DE JESUS CELESTINO DE SOUZA
, livre e conscientemente, com a intenção de satisfazer a sua lascívia, em residência localizada no Assentamento Olinda II, Zona Rural, neste Município e Comarca, violentou, por duas vezes, a menor ANA KALINY ALVES FAGIOLE, sua vizinha, de apenas 13 anos de idade, consistindo os atos em práticas de conjunção carnal.

Pelo que restou apurado, o denunciado, no primeiro momento, aproveitando-se da oportunidade em que a vítima se encontrava sozinha em casa, pois os genitores estavam na igreja, adentrou no quarto da menor, e diante de sua ingenuidade, a despiu, ocasião em que manteve relação sexual com a mesma.

Em um segundo momento, o ora denunciado, utilizando-se de seu filho JORDAN CONCEIÇÃO DE SOUZA, à época com 12 anos de idade, para atrair a vítima ANA KALINY ALVES FAGIOLE a uma residência abandonada dentro de sua propriedade, oportunidade em que, novamente, manteve relação sexual com a menor.

Verifica-se, também, que o ora denunciado é uma pessoa muito violenta e agressiva, tanto que, para tentar acobertar os seus atos de violência, ameaçava constantemente a infante, além de oferecer dinheiro a menor, tudo isso para que ela não contasse o acontecido para alguém. (...)”.

Objetiva a defesa do peticionário, em síntese, a sua absolvição, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes para condenação, ao argumento de que:
a)
o fato de o Laudo de Exame de Conjunção Carnal ter atestado não haver elementos para afirmar ou negar se a vítima é virgem, posto que esta apresenta hímen complacente;
b)
o depoimento do filho do Requerente, no qual consigna que as declarações prestadas em esfera policial derivaram do induzimento dos genitores da vítima à uma narrativa fantasiosa e inverídica;
c)
a contrariedade no depoimento da vítima, uma vez que esta diverge da exordial acusatória quando alega que estaria em sua residência junto com seus três irmãos na hora do fato; e que, apesar da referida afirmar que o requerente introduziu o pênis em sua vagina, o laudo de conjunção carnal atestou a sua virgindade à época dos fatos e;
d)
o depoimento da genitora da suposta vítima, no qual consta que a última se comportou de forma tranquila e normal após ter lhe informado o que havia ocorrido.

Pois bem.

Examinei cuidadosamente os autos e não vejo como acolher a pretensão defendida pela defesa do ora peticionário de absolvição por insuficiência de provas.

A despeito das alegações, verifico que a comprovação da prática delitiva imputada a Valmir foi devidamente analisada na sentença (documento de nº 2453926), da qual consta o seguinte:

“(...) Preliminarmente, cabe logo registrar que não merece acolhida a alegação da parte ré acerca da ausência de materialidade ante as respostas contraditórias sobre a virgindade da vítima nos Laudos de Exame de Conjunção Carnal de fls. 61 e 63, porquanto, como cediço, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outras provas carreadas nos autos, sobretudo pelos depoimentos orais, tanto mais que, em tema de crimes de natureza sexual, a palavra da vítima, em especial quando encontra apoio em outros elementos de provas coletados nos autos, mostra-se suficiente para eventual condenação.

Ademais, verifica-se que, embora o laudo de fl. 61, confeccionado em 03/05/2013, ou seja, logo após os fatos, tenha concluído que a paciente era virgem, em 23/01/2014 o exame de conjunção carnal foi repetido (fl. 63), ocasião em que o senhor perito concluiu que a vítima possuía hímen complacente.

Desta forma, não pode prevalecer de forma absoluta a conclusão a que chegou a primeira perícia, no sentido de que a vítima era virgem, e através dela refutar as suas alegações de que havia mantido relações sexuais com o acusado.

Ao revés, é imperioso, por esta razão, que a materialidade delitiva seja analisada à luz do conjunto das provas produzidas, em especial os depoimentos da vítima.

E sob essa ótica, já adianto que a materialidade delitiva, assim como a autoria, estão cabalmente demonstradas nos autos.

Os elementos probatórios a respeito consistem nos depoimentos da vítima, de uma informante, de duas testemunhas e no interrogatório do réu.

Com efeito, a vítima ANA KALINY ALVES FAGIOLE quando ouvida em Juízo (fls. 84/86), confirmou os fatos que narrou na esfera policial,
prestando as seguintes informações:

“(...) que VALMIR foi até a casa da declarante e empurrou a porta do quarto, ocasião em que ficaram sozinhos; que VALMIR retirou o calção e a cueca, ficando pelado, sendo que em seguida VALMIR abaixou a saia da declarante; que neste momento a declarante retirou a calcinha; que neste momento VALMIR manteve relação sexual com a declarante; que VALMIR introduziu o pênis na vagina da declarante; que não chegaram a beijar na boca, tendo o acusado apenas passado as mãos na perna da declarante; que aproximadamente quinze dias após esses fatos, VALMIR manteve nova relação sexual com a declarante; que na ocasião JORDAN disse para a declarante que VALMIR estava em uma casa, anexa à residência deste, esperando para conversar com a declarante; que foi ver do que se tratava e quando lá chegou VALMIR estava sozinho, tendo pedido à declarante que ingressasse na casa; que entraram para um quarto, tendo VALMIR trancado a porta; que nesta ocasião VALMIR introduziu o pênis na vagina da declarante; que manteve relação sexual nessas duas oportunidades porque tinha medo de sofrer algum mal por parte de VALMIR; que também tinha medo que VALMIR fizesse alguma coisa com a família da declarante; que VALMIR dizia que iria “fugir” levando a declarante (...) que a esposa de VALMIR foi quem levou o fato até o conhecimento da mãe da declarante; que a esposa de VALMIR escutou VALMIR e JORDAN conversando sobre o assunto, foi quando ela descobriu o ocorrido; que VALMIR por diversas vezes ofereceu dinheiro para a declarante, mas nunca aceitou (...) que na primeira reação sexual presenciou VALMIR fazendo uso de camisinha, no entanto, na segunda ocasião, embora não tenha visto, acredita que VALMIR também fez uso de preservativo; que a primeira relação sexual ocorreu em cima da cama da irmã da declarante; que não narrou os seus fatos para os seus pais porque estava com muito medo (...) que na primeira relação sexual JORDAN ficou aguardando sobre a laje da residência; que na segunda relação sexual JORDAN ficou aguardando do lado de fora da casa (...) que na época dos fatos tinha de 12 (doze) para 13 (treze) anos de idade (...)”.

Por sua vez, a informante GENILDA ALVES FAGIOLE, mãe da vítima, assim declarou em Juízo
(fls. 87/88):

“(...) que na época dos fatos, ANGELICA, esposa do acusado, conversou com a depoente e disse que ouviu uma conversa entre VALMIR e JORDAN (...) que ANGELICA ficou desconfiada da ocorrência do envolvimento do VALMIR com uma das filhas da declarante; que primeiramente conversou com KAILA, filha mais velha da depoente, no entanto, KAILA negou qualquer envolvimento com VALMIR; que em seguida conversou com ANA KALINY e após muita insistência por parte da depoente, ANA acabou falando a verdade; que ANA disse que manteve relação sexual com VALMIR por duas vezes, tendo um ato sexual ocorrido no interior da casa da depoente, e outro ato sexual ocorreu em uma casa anexa à casa de VALMIR (...) que acredita que VALMIR tenha seduzido ANA; que ANA disse que VALMIR chegou a afirmar que queria fugir levando-a e que VALMIR chegou a oferecer dinheiro para ela (...)”.

Por outro lado, as testemunhas ANGELICA PAULINO CONCEIÇÃO DE SOUZA e JORDAN CONCEIÇÃO DE SOUZA, esposa e filho do acusado, quando ouvidos em Juízo às fls. 89/90, resolveram modificar por completo os seus depoimentos anteriormente prestados às fls. 46/48
, declarando, respectivamente, em síntese, que:

“Que é casada com o acusado há dezenove anos (...) que na época dos fatos a depoente estava em casa com VALMIR quando ali compareceram JOZIMAR e GENILDA e passaram a acusar VALMIR de ter mantido relação sexual com a vítima; que VALMIR negou que tenha praticado tal ato (...) que conversou com VALMIR sobre os fatos e este jurou que não manteve qualquer tipo de relação sexual com a vítima; que acredita que a acusação contra VALMIR seja falsa (...)”.

“Que na ocasião em que prestou declarações na Delegacia de Polícia foi induzido pelos pais da vítima a inventar a versão descrita às fls. 48; que o acusado nunca manteve relação sexual com a vítima; que o depoente nunca intermediou qualquer tipo de contato entre acusado e vítima (...)”.

Já o réu, em seus interrogatórios nas vias policial e judicial (fls. 37 e 105/106), negou os fatos que lhe foram atribuídos na denúncia.

Em análise detida dos depoimentos acima, é possível extrair que a vítima foi coerente em seus depoimentos prestados nas esferas policial e judicial, eis que demonstrou firmeza ao atribuir a autoria dos delitos ao réu, assim como não caiu em nenhuma contradição substancial em suas declarações.

De fato, embora entre um e outro depoimento tenham decorridos quase dois anos, a vítima repetiu com fidelidade em ambas as ocasiões até pequenos detalhes acerca dos fatos, tais como o uso de camisinha pelo acusado na primeira relação, e o fato do filho do réu, de nome JORDAN, ter ficado em cima da laje da casa da vítima, enquanto acontecia essa relação, assim como o número de vezes que praticaram sexo.

Por outro lado,
embora o réu tenha negado os fatos em ambas as esferas, a sua esposa ANGÉLICA PAULINO CONCEIÇÃO DE SOUZA e o seu filho JORDAN CONCEIÇÃO DE SOUZA, inicialmente prestaram declarações na via policial condizentes com as afirmações na vítima, ou seja, no sentido de que, de fato, tinham conhecimento de que o réu praticou relações sexuais com a vítima, acrescentado inclusive informações de que o casal havia se separado em virtude do ocorrido.

Entretanto, em Juízo, modificaram completamente as suas versões, desta vez rechaçando a autoria atribuída ao acusado. Essas retratações da esposa e filho da vítima em Juízo, porém, só servem para demonstrar que, entre todas as versões dadas, a que merece credibilidade é aquela sustentada pela vítima, posto que desde o início das investigações manteve coerência nas suas declarações, sem apresentar qualquer contradição relevante, e notadamente por se harmonizar com os depoimentos prestados ainda no calor dos acontecimentos pela esposa e filho do acusado
, e também com as declarações de sua genitora nas vias policial e judicial, à qual havia confidenciado todo o ocorrido.

De mais a mais, a Certidão de Nascimento de fl. 26 comprova que a vítima, na data dos fatos, contava com menos de quatorze anos de idade.

Portanto, a prova é certa, segura, apontando sem qualquer resquício de dúvida a prática de conjunção carnal por duas vezes entre o acusado e a vítima, pessoa menor de 14 (catorze) ano, sendo que tal conduta se adéqua perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A, do Código Penal.

Tal conclusão ocorre, como já dito, da análise e valoração das declarações prestadas na via judicial, complementadas pelas que foram produzidas em sede extrajudicial. (...)” (meu grifo).

No julgamento da apelação interposta pela defesa, o em. Desembargador NEY BATISTA COUTINHO, relator do recurso, analisou detidamente as provas colhidas e, novamente concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação do requerente, constando do v. acórdão que:

“(...)
Após analisar os autos, observo que a materialidade do delito restou comprovada, conforme se vê do boletim de ocorrência (fl. 15), da certidão de nascimento (fl. 26) e do laudo de exame de conjunção carnal (fl. 61), valendo consignar, inclusive, trecho da sentença que tratou da questão
(fl. 105-verso):

[...] cabe logo registrar que não merece acolhida a alegação da parte ré acerca da ausência de materialidade ante as respostas contraditórias sobre a virgindade da vítima nos laudos de exame de conjunção carnal de fls. 61 e 63, porquanto, como cediço, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outras provas carreadas nos autos, sobretudo pelos depoimentos orais, tanto mais que, em crime de natureza sexual, a palavra da vítima, em especial quando encontra apoio em outros elementos de provas coletados nos autos, mostra-se suficiente para eventual condenação.

Ademais, verifica-se que, embora o laudo de fl. 61, confeccionado em 3.5.2013, ou seja, logo após os fatos, tenha concluído que a paciente era virgem, em 23.1.2014 o exame de conjunção carnal foi repetido (fl. 63), ocasião em que o senhor perito concluiu que a vítima possuía hímem complacente.

Desse modo, não pode prevalecer de forma absoluta a conclusão a que chegou a primeira perícia, no sentido de que a vítima era virgem, e através dela refutar as suas alegações de que havia mantido relações sexuais com o acusado.

Ao revés, é imperioso, por esta razão, que a materialidade delitiva seja analisada à luz do conjunto das provas produzidas, em especial o depoimento da vítima.”

Com relação à autoria, os depoimentos testemunhais se revelam suficientes para demonstrar a prática do crime pelo apelante.

Nesse ponto, a vítima, que contava com menos de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, esclareceu na esfera policial as circunstâncias em que o crime ocorreu
, consoante se vê das declarações que ora transcrevo:

[...] que era noite, por volta das 19 horas e os genitores da declarante estavam na igreja; [...] que VALMIR entrou no quarto que estava a declarante; que pediu para ele ir embora, mas ele não foi; que VALMIR começou a ameaçar a declarante; que a declarante sempre negando ficar com ele; que ofereceu dinheiro para ficar quieta; [...] que primeiro VALMIR se despiu, tirando a camisa, o calção e ficou totalmente nu, depois se aproximou da declarante e tirou a sua saia; que então ele desceu a calcinha e a levou para cama do quarto; que penetro-a de pernas aberta, em cima da cama; que VALMIR usou uma camisinha de morango; que após a penetração pediu VALMIR para parar porque estava sentindo dor, mas ele não parou; que o VALMIR penetrou a declarante até gemer e ter orgasmo; [...] que depois dessa vez a declarante teve mais uma vez relação sexual com VALMIR; que da segunda vez já era noite, também era um horário que os genitores da declarante estavam na igreja; [...] que VALMIR a puxou pelo braço e trancou a porta; que então tirou a saia da declarante, ele também ficou somente de blusa, colocou camisinha e a penetrou de frente, deitada numa cama; [...] que após tudo isso, a mulher de VALMIR ficou sabendo de tudo, desconfiada, e procurou os pais da declarante; que os genitores da declarante conversaram e a declarante contou tudo (fl. 23).

Em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado (fls. 84/85).

Em consonância com os elementos acima expostos, se apresentam, ainda, os esclarecimentos prestados por GENILDA ALVES FAGIOLE (fls. 25 e 87/88) e por ANGÉLICA PAULINO CONCEIÇÃO DE SOUZA (fl. 46)
, valendo aqui destacar breve excerto deste último:

[...] que ficou sabendo dos fatos de a vizinha Ana Kaliny ter feito relação sexual com seu marido VALMIR CELESTINO através de seu filho JORDAN, como também dos pais dela, Josemar e Genilda; que inicialmente ficou sabendo através dos pais dela, depois indagou o filho Jordan que confessou e relatou detalhes sobre o ocorrido; que posteriormente os pais de Ana Kaliny a fizeram confessar perante o declarante; que com a confirmação de Jordan a declarante pediu para VALMIR sair de casa (fl. 46).

E ainda:

[...] que depois dos ocorridos, tanto Ana Kaliny como o seu genitor relataram para o declarante que tinham feito sexo na casa dela; [...] que em dias anteriores seu genitor pediu para o declarante organizar com Kaliny para ficarem, fazendo sexo; que em dias anteriores o declarante foi conversando com Kaliny e com o genitor do declarante, montando a situação; [...] que Ana Kaliny e seu genitor foram para a casa dela, aonde transaram no quarto de Ana Kaliny. (Depoimento prestado por Jordan Conceição de Souza, à fl. 36).

Assim, malgrado negue o réu a prática delitiva (fls. 37 e 92/93), no que foi acompanhado pela alteração dos depoimentos das testemunhas Angélica Paulino Conceição de Souza (fl. 89 - esposa do acusado) e Jordan Conceição de Souza (fl. 90), tenho que, tal como delimitado na sentença (fl. 107), as retratações em juízo “só servem para demonstrar que, entre todas as versões dadas, a que merece credibilidade é aquela sustentada pela vítima, posto que desde o início das investigações manteve coerência nas suas declarações, sem apresentar qualquer contradição relevante, e notadamente por se harmonizar com os depoimentos prestados ainda no calor dos acontecimentos pela esposa e filho do acusado, e também com as declarações de sua genitora nas vias policial e judicial”.

[...]

Destarte, por restar devidamente comprovado que o acusado praticou atos sexuais com a vítima por mais de uma vez, resta indene de dúvidas a respectiva condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), não havendo que se falar, portanto, no decote da referida majorante
. (...)” (meu grifo).

Nota-se que tanto o juízo sentenciante, quanto os integrantes do Órgão fracionário julgador da apelação, analisaram detidamente as provas coligidas nos autos, concluindo que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria imputada a Valmir, principalmente pelas declarações da vítima, que, ao contrário do alegado, manteve versão coerente nas oportunidades em que foi ouvida, a qual por sua vez, encontra amparo nos demais elementos de provas.

Oportuno asseverar que é cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, praticados na clandestinidade, a versão da vítima tem especial relevo, ainda que tenha tenra idade, principalmente quando guarda coerência com as demais provas produzidas.

Enfim, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo artigo 217-A, do Código Penal - ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.

Como se sabe, não se admite a utilização da revisão criminal com o objetivo de mera reapreciação da prova. As pretensões da defesa colidem de frente com o pacífico entendimento de que, em sede de revisão não se admite o reexame puro e simples da prova já discutida no processo de conhecimento. A esse respeito ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Por outro lado, convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de "reavaliar" toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação de prova. O objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando o juiz dá a uma prova interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal, Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2001, pág. 933).

Também, oportuna é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE sobre a matéria:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação, como, por exemplo, a retratação da vítima. Devem elas ser positivas, demonstrar a evidência do que por elas se pretende provar. Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores.” (Processo Penal, Atlas, 2ª ed., 1993, Pág. 651).

Enfim, a prática delitiva imputada ao requerente foi devidamente analisada na sentença condenatória e no acórdão que a manteve, estando em consonância com o conjunto probatório, inclusive aquele colhido sob o crivo do contraditório, enquanto que, de outro lado, as alegações trazidas pela defesa não tem o condão de afastar as provas produzidas que embasaram o édito condenatório, não havendo, portanto, como se acolher o pleito absolutório aqui formulado.

Outro não o entendimento do nobre e culto SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL, Dr. JOSEMAR MOREIRA:

“(...) É manifesta a pretensão autoral de invocar a reanálise das provas já devidamente analisadas e valoradas, porquanto os argumentos suscitados já haviam sido rechaçados pelo Ilustre Magistrado de Primeiro Grau e, também, por este E. Tribunal de Justiça Estadual, em sede de Apelação. Em vista disso, relembra-se que a revisão criminal deve subsumir às taxativas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, não servido de novo recurso de Apelação.

[...]
Após percuciente exegese do processo sub examine, verifica-se que a condenação imposta nos autos originários não merece qualquer reparo, pois encontra supedâneo probatório e fulcro na legislação aplicável à espécie. (...)”

Pelas razões expostas, a solução absolutória desejada pelo requerente mostra-se inadmissível.

Por fim, no que se refere ao pleito gratuidade da justiça, tem-se que foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência financeira.

Assim, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o requrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pelo que o condeno ao pagamento das custas processuais, ao tempo em que suspendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da presente decisão, o credor demonstrar que deixou de subsistir a situação de insuficiência financeira do ora sucumbente.

A propósito:

“REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, I C/C ART. 29, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. [...] ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas que demonstrem, cabalmente, circunstância que favoreça o acusado. [...]
4. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, mormente quando o requerente se encontra preso, fato que contribui sobremaneira para tal hipossuficiência, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 5. Revisão criminal improcedente
.” (TJES; RevCr 0018941-67.2021.8.08.0000; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 11/04/2022; DJES 19/04/2022, meu grifo).

Ante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - REPETIÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONCESSÃO - PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
Em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação, mormente quando se constata que a irresignação do peticionário se atém tão somente a repetir as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas, sem que fossem, inclusive, trazidas novas provas que pudessem albergar o pedido. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, mormente quando o requerente se encontra preso, fato que contribui sobremaneira para tal hipossuficiência, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Revisão criminal improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.